Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704488-30.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALAN MACEDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1347686 (ID no 26639597), no qual esta Segunda Turma Criminal conheceu parcialmente do recurso manejado pela defesa e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para [a] diminuir a pena pecuniária do acusado para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e [b] afastar a condenação do acusado ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima. Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Dessa forma, intime-se a defesa do réu ALAN MACEDO DE OLIVEIRA para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos Ministério Público, caso queira, nos termos dos arts. 267, § 1o e 273, ambos do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021 11:41:49. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador